Tribunal: TJSP
Processo: 0010174-92.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento e, no mérito, o deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

1) Ausência de contraditório. Inocorrente. Pleitos apresentados pela Advogada

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento e, no mérito, o deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

1) Ausência de contraditório. Inocorrente. Pleitos apresentados pela Advogada da FUNAP, na sequência, devida manifestação do Ministério Público, portanto, na ausência de qualquer diligência que ensejasse nova manifestação das partes, não havia razão para a intimação da Defensoria Pública antes da decisão. Preliminar afastada.

2) Deferimento da benesse. Impossibilidade. Sentenciado que possuía, ao tempo da decisão, comportamento carcerário classificado como mau em decorrência do cometimento de reiteradas faltas disciplinares todas, à exceção de uma, perpetradas, em sequência, durante período de reabilitação da(s) anterior(es), com consequente interrupção do(s) até então em curso e soma do(s) estabelecido(s) para a(s) nova(s). Art. 90, "caput" e p. único, da Resolução SAP no 144/2010.

Negado provimento, afastada a preliminar.